Tribunal: TJMT
Processo: 1048878-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048878-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEANE CHIOCA - CPF: 790.105.479-49 (APELADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA DESDE 2016. TERRENO VAZIO SEM EDIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 27.562,70 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. A unidade consumidora estava desligada desde janeiro de 2016, com retirada do medidor pela própria concessionária, tratando-se de terreno vazio sem edificação.

3. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, alegando que a inspeção realizada em 02/09/2019 constatou desvio de energia no ramal de ligação, mesmo sem o aparelho medidor.

4. A apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral para R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a exigibilidade do débito de R$ 27.562,70 referente à recuperação de consumo apurada mediante TOI; e (
ii
) a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

6. A unidade consumidora consta como "desligada desde 07/01/2016" e "desligada sem fatura desde 02/2016", período muito anterior àquele em que a concessionária cobra valores referentes à recuperação de consumo (12/2018 a 09/2019).

7. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 735351 não foi assinado pela titular da unidade consumidora ou representante legal, constando apenas a informação de que "a cliente que se identificou como Maria estava no
local
mas não acompanhou os procedimentos".

8. O laudo pericial comprovou, mediante análise de imagens históricas, que o imóvel permaneceu como terreno vazio desde agosto de 2016, não possuindo sequer cabos ligando-o à rede de energia em junho de 2019, dois meses antes da lavratura do TOI.

9. A concessionária, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores.

10. A cobrança indevida de valores expressivos e a negativação do nome da consumidora configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais.

11. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É inexigível a cobrança de recuperação de consumo quando a unidade consumidora estava desligada no período da suposta irregularidade, especialmente quando o laudo pericial comprova a impossibilidade material de consumo por se tratar de terreno vazio sem edificação. 2. A cobrança indevida de valores expressivos, baseada em TOI não assinado pelo consumidor e sem comprovação da irregularidade, configura dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1048878-66.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

GEANE CHIOCA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GEANE CHIOCA
,
a qual julgou procedente
o
pedido formulado na

inicial para declarar a inexistência do débito
descrito na exordial
e condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
quantia que deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data desta Sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
, conforme sentença de ID
327884377
.

Por fim
, condenou a
requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%
d
o
valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que

o procedimento administrativo adotado para apuração da irregularidade respeitou integralmente a Resolução no 1
.
000/2021 da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa
.

Alega que
a inspeção realizada em 02/09/2019 constatou que, mesmo sem o aparelho medidor, o sistema de medição havia sido adulterado, apresentando desvio de energia no ramal de ligação
, bem como que,
a ausência de medidor dentro da caixa de medição constitui prova inequívoca da irregularidade no fornecimento de energia
.

Defende que
houve acompanhamento por responsável pela unidade consumidora durante a inspeção
e, que
o laudo pericial elaborado após a regularização do padrão não possui elementos suficientes para concluir pela inexistência da irregularidade
.

Aduz
, ainda, que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido
para R$ 1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, bem como
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda
,

alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
327884384
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1048878-66.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

GEANE CHIOCA

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é titular da Unidade Consumidora no 6
/
962208
-
5 e que em janeiro de 2016 deixou de utilizar os serviços da concessionária, tendo solicitado o desligamento, inclusive com a retirada do medidor de energia pela própria
ENERGISA
. Entretanto, a autora foi surpreendida com a cobrança de duas faturas de energia com valores expressivos, totalizando R$ 27.562,70 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), ambas com vencimento para 30 de dezembro de 2019.

Alegou que as cobranças
se
referiam a um suposto desvio de energia apurado em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 735351, elaborado em 02 de setembro de 2019, no qual a
requerida
alegou que o padrão estava "SEM MEDIDOR" e o CDC "Desligado com desvio de duas fases direto no ramal de entrada".

Aduziu que o local é um terreno vazio, não edificado, sem construção, sem medidor e sem fios, tornando impossível qualquer irregularidade ou consumo.

Asseverou, também, que a
ENERGISA
não informou a quantidade de kWh
refaturad
o
, o período do suposto desvio ou os critérios para a cobrança. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de
inexistência do débito e indenização por danos morais devido à falha na prestação de serviços e à cobrança indevida.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica que constatou tratar-se de um terreno vazio sem ligação com a rede de distribuição da concessionária, não contendo carga instalada. O laudo pericial demonstrou, mediante análise de imagens históricas, que o imóvel permaneceu como terreno vazio desde agosto de 2016, não possuindo sequer cabos ligando-o à rede de energia em junho de 2019, dois meses antes da lavratura do TOI.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular

Dra. Olinda de Quadros
Altomare

julgou
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer ou não a exigibilidade do valor cobrado em razão da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no imóvel da parte autora no dia 02/09/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade "DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA", na qual foi apurado que houve o consumo de 29
.
694 kWh de energia elétrica, no período 12/2018 a 09/2019 (10 meses), resultando no valor de R$ 27.562,70 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta
centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelada.

Ocorre que não é possível atribuir o ônus ao consumidor, quando este informa que a sua unidade consumidora estava desligada, cabendo à Concessionária comprovar que houve o consumo de energia elétrica, o que não fez, especialmente porque nos documentos apresentados consta a informação de que a unidade consumidora estava desligada desde 07/01/2016 e desligada sem fatura desde 02/2016
(ID 327883884)
, período muito anterior àquele em que cobra valores referentes à recuperação de consumo (12/2018 a 09/2019).

In
casu
,
verifica-se que a parte autora/apelada alegou que desde janeiro
/
2016 não utiliza os serviços da concessionária, tendo solicitado o desligamento, inclusive com a retirada do medidor de energia pela própria ENERGISA. O imóvel em questão trata-se de um terreno vazio, não edificado, sem construção, sem medidor e sem fios, tornando impossível qualquer irregularidade ou consumo.

Contudo, a concessionária de energia apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 735351, datado de 02/09/2019, no qual alega que o padrão estava "
sem medidor
" e o CDC "
d
esligado com desvio de duas fases direto no ramal de entrada
".
Entretanto,
não foi assinado pela titular da unidade consumidora ou representante legal, apenas sob a alegação de que "
a cliente que se identificou como Maria estava no
local
mas não acompanhou os procedimentos
", conforme informação da equipe de vistoria
, nem mesmo
demonstrou que a entrega do comprovante
do procedimento ao consumidor teria sido recebida via Aviso de Recebimento – AR
.

Além disso
, o laudo pericial produzido em juízo comprovou, mediante análise de imagens históricas do Google Earth Pro e Street
View
, que o imóvel permaneceu como terreno vazio desde agosto de 2016, não possuindo sequer cabos ligando-o à rede de energia em junho de 2019, dois meses antes da lavratura do TOI, o que torna materialmente impossível qualquer consumo ou desvio de energia
(ID 327884373)
.

Ademais
, a concessionária de energia
,

apresent
ou
o Histórico de Consumo no ID
327883884
, p.
12/
13
, onde se colhe a informação que a UC estava “desligada sem fatura” desde
02/2016
até
02
/2020
, ou seja,
dentro do período em que
a concessionária de energia, ora apelante,
alega a irregularidade no medidor
,
cobra
ndo
valores da recuperação de consumo (
12/2018 a 09/2019
)
, vejamos
:

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA. NÃO GERAÇÃO DE DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO
NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a Unidade Consumidora
encontrava-se
desligada, não deve haver a geração de débitos, por isso a dívida deve ser declarada indevida.

2. Se a dívida inexiste, por ser considerada ilegítima a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, deve haver a condenação a título de dano moral.

3. Inexistente a dívida deve ser considerada devida
a
multa cominatória por ausência de cumprimento da liminar.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1006556-65.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ORIGINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA DESDE MAI/2005 – COBRANÇA DE FATURA UMA DÉCADA DEPOIS EM MARÇO/2015 – AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prestação de serviço de energia elétrica foi interrompida em 30/05/2005, conforme comprovado pela própria Energisa, é absolutamente injusta a cobrança de energia uma década depois, em março/2015, o que revela correta a declaração de inexigibilidade da dívida
no montante
de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), bem como a baixa da negativação e a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito”
(N.U 1001587-03.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo, uma vez que a unidade consumidora estava desligada, não havendo razão para gerar débitos, nem emissão de faturas.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como o fato de ter levado a
negativação
do nome da parte autora/
apelada
, comprovado no ID
327883888
, demonstra que a conduta adotada pela
apelante
/requerida restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da
jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade,
atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U
1008772-28.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026